Tribunal: TJMT
Processo: 1019913-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1019913-70.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
AUTOR: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
INTERESSADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES E
LACERDA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 2.135/2020 DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT – ALEGAÇÃO DE QUE A NORMA REPOUSA NO VÍCIO DE INICIATIVA POR INTERFERIR NA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO - REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI MUNICIPAL ATÉ QUE SOBREVENHA DECISÃO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTS. 190, PARÁGRAFO ÚNICO E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III DA CEMT E DO ART. 42, III, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO - PRESENÇA DOS REQUISITOS RELATIVOS AO FUMUS BONI IURIS E AO PERICULUM IN MORA – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI 2.135/2020 PROMULGADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA – LIMINAR DEFERIDA.
1. A Lei Municipal no 2.135/2020 de Pontes de Lacerda/MT, em tese, padece do vício formal de iniciativa, por usurpação da competência reservada exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 195, Parágrafo Único, III da CEMT e do art. 42, III, da Lei Orgânica do Município, os quais estabelecem que a iniciativa legislativa quanto à organização e funcionamento da administração pública do Município é reservada ao Chefe do Poder Executivo, o que atesta a presença do fumus boni iuris.
2. O periculum in mora reside no fato de que se mantida em vigor a lei promulgada pela Câmara daquela urbe, resultará em grave insegurança jurídica para o Poder Executivo, com impacto mais que sensíveis e indesejáveis na ordem econômica daquela municipalidade.
3. Liminar deferida, para determinar a suspensão da eficácia da Lei Municipal no 2.135/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019913-70.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AUTOR), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS), PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (REU), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR CONCEDIDA, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 2.135/2020 DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT – ALEGAÇÃO DE QUE A NORMA REPOUSA NO VÍCIO DE INICIATIVA POR INTERFERIR NA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO - REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI MUNICIPAL ATÉ QUE SOBREVENHA DECISÃO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTS. 190, PARÁGRAFO ÚNICO E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III DA CEMT E DO ART. 42, III, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO - PRESENÇA DOS REQUISITOS RELATIVOS AO
FUMUS BONI IURIS
E AO
PERICULUM IN MORA
– SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI 2.135/2020 PROMULGADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA – LIMINAR DEFERIDA.

1. A Lei Municipal no 2.135/2020 de Pontes de Lacerda/MT, em tese, padece do vício formal de iniciativa, por usurpação da competência reservada exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 195, Parágrafo Único, III da CEMT e do art. 42, III, da Lei Orgânica do Município, os quais estabelecem que a iniciativa legislativa quanto à organização e funcionamento da administração pública do Município é reservada ao Chefe do Poder Executivo, o que atesta a presença do
fumus boni iuris
.

2. O
periculum in mora
reside no fato de que se mantida em vigor a lei promulgada pela Câmara daquela urbe, resultará em grave insegurança jurídica para o Poder Executivo, com impacto mais que sensíveis e indesejáveis na ordem econômica daquela municipalidade.

3. Liminar deferida, para determinar a suspensão da eficácia da Lei Municipal no 2.135/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar proposta pelo Prefeito do Município de Pontes e Lacerda/MT, em face

da Lei Municipal

no 2.135, promulgada em 01/09/2020, pelo Presidente da Câmara, que, em sua súmula dispõe, “
sobre a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros por professores e funcionários que tenham contato direto com os alunos nas creches e escolar instaladas no município de Pontes e Lacerda da rede pública municipal e particulares
” (Id n. 58132475).

Articula, em síntese, que o Poder Legislativo Municipal de Pontes e Lacerda, em flagrante ofensa ao disposto no art. 190, Parágrafo Único e 195, Parágrafo Único, inciso III da Constituição Estadual e do art. 42, inciso III, da Lei Orgânica do Município, usurpou a competência privativa de iniciativa do Poder Executivo, além de impor indevidamente obrigação de fazer, determinando atribuições a órgãos da administração pública municipal e imputa sanção para o caso de descumprimento, desrespeitando a regra fundamental do Estado de Direito e o princípio da tripartição dos Poderes preconizado por Montesquieu, expresso no art. 2o da CFR.

Na peça vestibular, o postulante aduz que o respectivo processo legislativo teve início com a apresentação do Projeto de Lei no 2.437/2019, de autoria do Vereador
Anderson Barbosa
, que culminou no Autógrafo de Lei n. 2.294/2019; esclarece, que a proposição da referida lei foi objeto de veto total do Executivo,

conforme Mensagem de Veto n. 01, de 09 de janeiro de 2020, por concluir que o Legislativo não verificou a existência de impedimento legal para a aprovação do projeto, já que a propositura decorreu de iniciativa parlamentar, entretanto, o veto acabou rejeitado em 11 de fevereiro de 2020 pela Câmara Municipal de Pontes e Lacerda, dando ensejo à edição da aludida norma.

Sustenta que o Legislativo Municipal ao interferir na organização e funcionamento da Administração Pública do Município de Pontes e Lacerda, em especial em matéria administrativa com a promulgação da Lei 2.135/2020, referida lei incorreu em inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, quando compete privativamente ao Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo sobre a sua própria organização.

Assim, requer seja julgado procedente o pedido, de modo a conceder em sede de medida cautelar a suspensão da eficácia da Lei Municipal n. 2.135/2020 e, posteriormente, seja declarada a inconstitucionalidade da referida lei, a ser invalidada por decisão definitiva deste eg. Sodalício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se infere do relatório, visa o proponente, inicialmente, a suspensão da eficácia da Lei Municipal n. 2.135, de 01 de setembro de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros por professores e funcionários que tenham contado direto com os alunos nas creches e escolas instaladas no município de Pontes e Lacerda da rede pública municipal e particulares, por entender que há violação da norma constitucional insculpida no art.

190, Parágrafo Único e 195, Parágrafo Único, inciso III da Constituição Estadual, na medida em que a norma objurgada retira do Chefe do Executivo o poder de iniciativa para deflagrar projetos de leis que disponham

sobre matéria de organização administrativa, reservada a essa iniciativa privativa, em flagrante violação do modelo de harmônica tripartição de poderes consagrado pelo constituinte originário.

Com efeito, a concessão da medida de urgência em sede de ação direta de inconstitucionalidade, pressupõe a presença concomitante do
fumus boni iuris e o periculum in mora,
os quais se vislumbram na hipótese vertente.

O texto legal contra o qual se insurge o alcaide Municipal, está assim redigido:

“
LEI MUNICIPAL No 2.135, DE 01/09/2020

“QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PRIMEIROS SOCORROS POR PROFESSORES E FUNCIONÁRIOSS QUE TENHAM CONTATO DIRETO COM OS ALUNOS NAS CRECHES E ESCOLAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E PARTICULARES”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAXSUEL FREITAS GUIMARÃES, Presidente da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1o Os estabelecimentos de ensino de educação básica da rede pública, por meio dos respectivos sistemas de ensino, e os estabelecimentos de ensino de educação básica e de recreação infantil da rede privada deverão capacitar professores e funcionários em noções de primeiros socorros.

§ 1o O curso deverá ser ofertado anualmente e destinar-se-á a capacitação e/ou à reciclagem de parte dos professores e funcionários dos estabelecimentos de ensino e recreação a que se refere o caput deste artigo, sem prejuízo de suas atividades ordinárias.

§ 2o A quantidade de profissionais capacitados em cada estabelecimento de ensino ou de recreação será definida em regulamento, guardada a proporção com o tamanho do corpo de professores e funcionários ou com o fluxo de atendimento de crianças e adolescentes no estabelecimento.

Art. 2o Os cursos serão ministrados por entidades e instituições especializadas, sediadas no município, ou por bombeiros, pertencentes a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Art. 3o As unidades de ensino da Rede Pública Municipal e particulares deverão manter kits de primeiros socorros à disposição dos funcionários e professores que receberam o treinamento do citado no art. 2o.

Art. 4o O não cumprimento das disposições desta Lei implicará a imposição das seguintes penalidades pela autoridade administrativa, no âmbito de sua competência: I – notificação de descumprimento da Lei; II – multa, aplicada em dobro em caso de reincidência; ou III – em caso de nova reincidência, a cassação do alvará de funcionamento ou da autorização concedida pelo órgão de educação, quando se tratar de creche ou estabelecimento particular de ensino ou de recreação, ou a responsabilização patrimonial do agente público, quando se tratar de creche ou estabelecimento público.

Art. 5o Cabe ao Poder Executivo definir os critérios para a efetivação de cursos de primeiros socorros na regulamentação da presente Lei.

Art. 6o As despesas resultantes da execução desta Lei deverão ocorrer por conta de dotações orçamentárias próprias, incluídas pelo Poder Executivo nas propostas orçamentárias anuais e no Plano Plurianual.

Art. 7o Esta Lei entra em vigor após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda em 01 de setembro de 2020.

MAXSUEL FREITAS GUIMARÃES

VEREADOR PRESIDENTE
”.

Infere-se, por meio da leitura da Lei Municipal supra transcrita, impugnada pelo Prefeito do Município de Pontes e Lacerda/MT, que de fato padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, na medida em que, em inobservância ao princípio da separação dos poderes, impõe novas atribuições à Secretaria Municipal de Educação, que seria compelida a viabilizar a realização de cursos de primeiros socorros para professores e funcionários que detenham contato direto com os alunos

nas creches e escolas instaladas no Município de Pontes e Lacerda, constituindo obrigação que, por certo, não pode ser atribuída a órgão do Poder Executivo por lei de iniciativa parlamentar.

Isso porque, pelo que se vê, há conflito formal entre a ordem constitucional vigente no Estado de Mato Grosso e a Lei 2.135/2020, que, ao impor,

indevidamente obrigação de fazer, determinando atribuições a órgão da administração pública municipal, acarretando, ainda, aumento de despesa a ser suportada pelo erário público, viola o princípio da independência e harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo.

Cumpre assinalar, que, a partir da teoria da separação de

poderes consagrada em nosso sistema jurídico-político, é cediço que cabe ao Poder Executivo de cada esfera governamental, dentre outras funções, a gestão dos interesses públicos

que lhe são próprios, tanto de natureza política como os de natureza iminentemente administrativa. Vale dizer, cabe-lhe a direção das pessoas jurídico-administrativas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) na realização dos fins estatais e, de consequência, o planejamento dos gastos do ente público.

Nessa esteira, no âmbito municipal, são de iniciativa exclusiva do Prefeito, enquanto chefe do Executivo local, a criação de leis que disponham sobre atribuição das Secretarias ou Departamentos equivalentes e órgãos da Administração Pública.

Neste sentido é que, dando vazão ao princípio da separação de poderes e ao da simetria, está erigido o art. 195, Parágrafo Único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
verbis:

“
Art. 195. [...]

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

[...]

III – criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal
”.

No caso em tela, não pairam dúvidas no sentido de que a questionada lei veicula normas que dizem respeito à matéria inerente às atribuições do Poder Executivo, repercutindo, direta e concretamente, nas atividades reservadas à Administração Pública Municipal.

Em situação similar, esta Corte de Justiça, sobre o reconhecimento da inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, já decidiu:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE DIAMAANTINO N. 58/2019 – MODIFICAÇÃO DA FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS – ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL A SER RATEADO –
VÍCIO FORMAL – PROPOSTA APRESENTADA POR MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO – VETO TOTAL DO PREFEITO MUNICIPAL
– PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DA CÂMARA MUNICIPAL E PARECER JURÍDICO DA UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO PELA MANUTENÇÃO DO VETO –
PROMULGAÇÃO PELO PRESIDENTE DA CASA DE LEIS – PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO – AÇÃO PROCEDENTE
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre o servidor público
, seu regime de servidor público, e a fixação de sua remuneração [art. 195, parágrafo único, incisos II e IV, Constituição do Estado de Mato Grosso].

Não pode a lei de iniciativa parlamentar modificar a forma de pagamento

dos procuradores municipais ou o percentual de rateio de seus honorários,
verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Pode Executivo,
destacando-se que o Presidente da Câmara Municipal conhecia tal vício de iniciativa uma vez que foi expressamente advertido – pela Comissão de Constituição e Justiça e por parecer jurídico elaborado pela União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso – acerca da flagrante inconstitucionalidade formal.
” (ADI n. 1008959-62.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 13/8/2020 e Publicado em 28/8/2020). (s.d.).

Cristalina, portanto, a inconstitucionalidade formal, pois a Lei n. 2.135/2020 disciplina matéria inerente às atribuições do Chefe do Poder Executivo, de forma a mitigar princípios constitucionais fixados na Constituição Estadual (art. 195, Parágrafo Único, inciso III).

De fato. O requisito da fumaça do bom direito se faz presente, na medida em que, em tese, a Lei Municipal n. 2.135/2020, padece do vício formal de iniciativa, por usurpação da competência reservada exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 195, Parágrafo Único, inciso III da Constituição Estadual e art. 42, inciso III, da Lei Orgânica do Município, os quais dispõem sobre a iniciativa legislativa quanto a matéria de natureza administrativa.

Nessa ordem de ideias, forçoso é reconhecer a existência de descompasso entre a Constituição Estadual e a Lei Orgânica em relação a legislação municipal editada pela Câmara, transparecendo que há manifesta violação aos princípios da harmonia e independência dos poderes disposto no art. 2o da CFR e art. 190,
caput
, da Constituição Estadual.

Por conseguinte, o
periculum in mora
também se faz presente, na medida em que o eventual indeferimento da medida liminar perseguida, manterá os efeitos da lei promulgada pela Câmara daquela urbe, a despeito da inconstitucionalidade formal, resultando em grave insegurança jurídica

para o Poder Executivo, com impacto mais que sensíveis e indesejáveis na ordem econômica daquela municipalidade.

Assim, diante da demonstração concomitante dos dois requisitos necessários para a sua concessão,
defiro a liminar vindicada
para suspender a eficácia
Lei
2.135/2020 do Município de Pontes e Lacerda, até o julgamento definitivo por este eg. Órgão Especial.

Requisitem-se as informações ao Requerido, no prazo legal (art. 172, § 2o, do RITJMT).

Em seguida, dê-se vista a d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020